Tribunal: TJDFT
Processo: 0700819-55.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700819-55.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA CRISTINA MENEZES MIRANDA CAMARGOS AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA GUILHERME CAMPOS DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ângela Cristina Menezes Miranda Camargos contra decisão proferida pelo Juiz da 22a Vara Cível de Brasília que, na ação monitória em fase de cumprimento de sentença movida por Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda. ME, rejeitou a impugnação apresentada pela executada (ID 92648457 do processo n. 0735119-11.2020.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 26440061), a agravante alega a nulidade da citação na fase de conhecimento, ressaltando que o processo correu à revelia. Sustenta, ainda, que o valor da cobrança está equivocado, pois a prestação dos serviços a que se referem as notas promissórias objeto da ação monitória ocorreu de forma parcial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a nulidade processual por ausência ou falta de prova de citação válida. Subsidiariamente, postula que seja corrigido o valor da execução, de modo que seja proporcional ao serviço prestado pelo executado. Preparo recolhido (ID 26440064). O pedido para atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID 26457469). Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID 27192954). Juntou-se aos autos Ofício enviado pela 22a Vara Cível de Brasília, informando a prolação de sentença no processo n. 0735119-11.2020.8.07.0001 (ID 27342729). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, como se observa por meio do ofício juntados aos autos (ID 27342729), após a interposição deste recurso, foi proferida sentença que homologou o acordo extrajudicial entabulado entre as partes, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos seguintes termos: [...] Trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença, movido por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA em desfavor de ÂNGELA CRISTINA MENEZES MIRANDA CAMARGOS, partes devidamente qualificadas. Veio aos autos a notícia de acordo realizado entre as partes (ID 96990855), a abarcar o objeto da presente demanda, avença cuja homologação ora postulam. A autocomposição, na fase de cumprimento de sentença, mostra-se perfeitamente viável, a teor do artigo 139, V, do CPC. Posto isso, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes, cujos termos passam a fazer parte da presente sentença. EXTINGO o processo, em face da transação, com as observações acima pontuadas, tudo com base no disposto nos artigos 487, III, "b", e 924, II, todos do CPC. Eventuais custas finais serão arcadas pela devedora, à luz da causalidade, sendo os honorários advocatícios presumidamente alcançados pela composição alinhavada. Ficam, desde logo, por força da extinção do feito, desconstituídas as penhoras eventualmente levadas a efeito no curso da marcha executiva. Transitada em julgado nesta data, diante da evidente ausência de interesse recursal. Comunique-se a prolação da presente sentença, com urgência, à eminente Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento de no 0700819-55.2021.8.07.9000 (ID 94652677). Após, observadas as cautelas de praxe, dê-se baixa na Distribuição e arquive-se. [...] Logo, em razão da prolação de sentença que extinguiu a execução, impõe-se, como consequência lógica, o reconhecimento da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento (interposto contra a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença). A propósito, destacam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1485765/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Terceira Turma. Julgado em 20/10/2015. DJe 29/10/2015) Sobre a perda superveniente do interesse recursal na hipótese de sentença proferida quando pendente o julgamento de agravo de instrumento, a 2a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem o mesmo posicionamento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. 1. Tendo sido proferida sentença na pendência de julgamento do recurso de agravo de instrumento é inequívoca a perda de objeto deste, uma vez que a decisão interlocutória hostilizada foi superada pela decisão final da causa. Assim, a reforma da decisão de primeiro grau não beneficiaria o recorrente, não lhe sendo útil, razão pela qual falece interesse recursal. 2. Após a prolação da sentença, o agravante deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, não sendo mais cabível a apreciação da matéria por meio de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1015040, 20160020364305AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017. Pág.: 192/209) Ante o exposto, ausentes necessidade e utilidade da análise do mérito recursal, fica prejudicado o julgamento do agravo de instrumento. 3. Com essas razões, conforme o art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, por estar prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 28 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora